Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721358-02.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELIA FERNANDES DE AGUIAR APELADO: PEDRO LOURENCO BERRONDO NETO D E C I S Ã O A recorrente postulou a concessão da gratuidade judiciária. Oportunizou-se à apelante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga (ID 13557471), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, carreando aos autos os documentos de IDs 13999859, 13999860 e 13999862. A respeito do tema, é consabido que o atual entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). 3. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. É cediço que a legislação estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, consoante inteligência do §3o do art. 99 do CPC, entretanto, a referida presunção é juris tantum, ou seja, relativa, e cede caso haja demonstração, devidamente fundamentada, da capacidade do requerente em arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. (...) 7. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (Acórdão n.1166951, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Da análise dos autos, extrai-se que a autora é funcionária de empresa particular, atuando no comércio, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), após os descontos compulsórios e indenizações de férias e 13o salário, consoante se extrai dos holerites dos meses de outubro, novembro e dezembro (IDs 13999859, 13999860 e 13999862). Apresenta ainda declaração de hipossuficiência (ID 13996457). Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, constata-se que os argumentos deduzidos pela parte são plausíveis, haja vista que comprovou o recebimento de recursos financeiros em patamar reduzido, menor do que o parâmetro utilizado para atendimento pela Defensoria Pública, mostrando-se apta ao deferimento da benesse vindicada, conforme redação do § 2o do artigo 99 do Código de Ritos Civis. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdão desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM AS DESPESAS ORDINÁRIAS DO LAR E DIVERSOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada pelo risco à capacidade financeira de prover-se, bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro. Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1198651, 07112627020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2019, Publicado no DJE: 10/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.1189384, 07080989720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 02/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em face da presença de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o deferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões, defiro o pedido de gratuidade judiciária. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para apreciação do apelo. Brasília, 12 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador